Tribunal: TJMT
Processo: 1013041-71.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013041-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CREUSA PEREIRA DA COSTA TEZOLIN - CPF: 353.789.481-34 (APELANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FISICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia no presente recurso de apelação cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física.

Nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Em razão da ausência de comprovação documental da incapacidade financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CREUSA PEREIRA DA COSTA TEZOLIN

em face da sentença de ID 235775686 que extinguiu a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S/A.

A Apelante
sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, uma vez que tal encargo comprometeria o seu mínimo existencial.

Alega que é aposentada e única provedora do lar, de modo que seus proventos são utilizados para pagar todas as contas de subsistência.

Ressalta que é deficiente auditiva e o aparelho auditivo gera custos para manutenção.

Argumenta que sua renda líquida é de R$ 5.426,19 (cinco mil e quatrocentos e vinte e seis reais e dezenove centavos) e possui gastos consideráveis com água, energia elétrica, alimentação e manutenção do aparelho auditivo.

Afirma que a mera afirmação de hipossuficiência formulada por pessoa física tem o condão de garantir a isenção do pagamento das custas processuais.

Salienta que a decisão viola o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita à Apelante.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando a petição inicial e o recurso de apelação, além de todo o conjunto probatório, verifica–se que a Apelante não apresenta qualquer documento que comprove a hipossuficiência alegada.

Ao contrário, o comprovante de rendimento acostado em ID 235775682 demonstra que a Apelante recebe quantia mensal de grande monta, que mesmo após os descontos de imposto de renda, previdência social e plano de saúde, ultrapassa a quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

O supracitado

documento, por si só, comprova a capacidade financeira da Apelante, sobretudo quando a causa não tem valor excessivo (R$ 5.000,00)
.

Ademais, convém consignar que a Apelante não comprova seus gastos mensais, se limitando a aponta-los, em especial com a deficiência auditiva (ID 235775688). Aliás, a Apelante sequer comprova que utiliza aparelho auditivo e o valor para sua manutenção.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira da Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
JUSTIÇA

GRATUITA
INDEFERIDA À REQUERIDA –
PESSOA

FÍSICA
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da
justiça
aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos.

(N.U 1026694-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Frisa-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como na hipótese.

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Por consequência, a manutenção da sentença extintiva se revela necessário.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024